Tribunal: STF
Processo: ARE 1427479
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“DECISÃO REFERENDADA. SALÁRIO MATERNIDADE. LIBERAÇÃO DE PARCELAS JÁ RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 7 – ID: 875d12df)
 
No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, e 100, §§ 1º, 2º, 3º e 6º, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 1a18dee8)

Nas razões recursais, explica-se que, conforme os dispositivos constitucionais, os débitos da Fazenda Pública são pagos através de precatório ou RPV, e que “em qualquer caso as dotações orçamentárias destinadas ao pagamento desses créditos serão consignadas diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente de cada Tribunal ordenar o pagamento respectivo. Não existe previsão de pagamento direto por parte do devedor, ao contrário do que foi determinado no v. acórdão recorrido”. (eDOC 12 – ID: 1a18dee8, p. 8)

É o relatório.

Decido.

O recurso merece prosperar.

Verifico que a Corte de origem determinou o pagamento imediato de valores pretéritos sem observância da regra de precatórios ou RPV. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 
“Com a devida venia, as parcelas do salário maternidade, de 05 a 09/2017 já foram reconhecidas administrativamente, não tendo sido pagas por "Não comparecimento do recebedor" (ev. 1 anexo 2, fl. 35). 
No caso, conforme consta no processo administrativo, houve o recebimento de seguro desemprego, o que permitiu a extensão do período de graça, cumprindo, assim, a autora a qualidade de segurado na data do parto (ev.1 anexo 2, fl. 52): 
Trata-se de concessão de salário maternidade tendo em vista a manutenção da qualidade de segurada, conforme art. 340 da Instrução Normativa 77/2015. A requerente trabalhou como empregada até 29/12/2015. Foi comprovado o recebimento de seguro desemprego, o que prorroga a qualidade de segurado(a) para mais doze meses na forma do art. 137, § 4, I e II da IN 77/2015. Desta forma, manteve a qualidade de segurada da Previdência Social até 15/02/2018, tendo o fato gerador ocorrido em 24/05/2017. 
Pelo exposto, defere-se o pedido. Desta forma, a liberação das parcelas de benefício ja reconhecido administrativamente é de rigor”. (eDOC 7 – ID: 875d12df, p. 2 - grifei)

Registro que o entendimento firmado pela Corte de origem diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situação excepcional a excluir o regime de pagamento de precatórios, ofende o art. 100 da Constituição Federal. Cito os seguintes precedentes:

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. CAUTELAR DEFERIDA. CONVERSÃO DO REFERENDO EM JULGAMENTO FINAL. MUNICÍPIO DE CANOAS/RS. ORDEM JUDICIAL DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. APARENTE VIOLAÇÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PRECEDENTES.
    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.
    2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora - independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) - estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100,  § 3º).
    3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública.
    4. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamento das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100).
    5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo interno.” (SL 1609 MC-Ref, Ministra Rosa Weber, Presidente, Sessão Virtual do Pleno de 30 de junho a 7 de agosto de 2023).

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE JULGADO. SISTEMA DO PRECATÓRIO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. ART. 100 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.
    1. Provimento liminar que determina o imediato pagamento, sem observância ao regime constitucional de precatórios, de crédito de caráter indenizatório. Grave lesão à economia e à ordem públicas configurada.
    2. Processo de execução contra a Fazenda Pública submete-se, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, a procedimento executivo especial que se estende a todas as pessoas jurídicas de direito público interno. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido.” (SS 2961 AgR, Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Plenok DJe 24.04.2008)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889173 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2015)

Ressalto a possibilidade de pagamento diferenciado apenas em caso de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, o que não se verifica no caso em análise. 
 
Ante o exposto, dou provimento do recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e afastar a ordem de pagamento imediata da quantia devida, a qual deverá ser satisfeita pela via do art. 100 da Constituição Federal.


Publique-se.
Brasília, 4 de abril de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente